Tribunal: TCU
Processo: 014.311/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tinha por objeto a contratação de serviços, estrutura e equipamentos referentes à realização de eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, da empresa GLW Licitações, Turismo e Eventos - Eireli em razão de supostas irregularidades no edital do Pregão Eletrônico 7/2021, para registro de preços, do Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, cujo objeto era a contratação de serviços, estrutura e equipamentos referentes à realização de eventos do Ministério, em todo o território nacional, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, a presente representação parcialmente procedente; 9.3. revogar a medida cautelar adotada; 9.4. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no edital do Pregão Eletrônico 7/2021 (SRP), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1 a previsão de itens de luxo, sem a devida justificativa acerca da necessidade e incompatíveis com a finalidade da contratação, verificada nos itens 116 a 120 (refeições a serem servidas em baixelas, travessas e talheres de prata e em taças de cristal), do tópico 10 do Termo de Referência, contrariam os princípios da economicidade e da moralidade administrativa e a jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.924/2019 e 2.155/2012, ambos do Plenário); 9.4.2 a exigência de que a licitante possua, pelo menos, três anos de fundação, contida no item 9.11.2 edital, carece de amparo legal, extrapola o rol taxativo de documentos de habilitação admitidos nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, e tem potencial de restringir à competitividade do certame, em afronta ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, e ao art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2020; 9.4.3 o requisito de que a licitante possua escritório ou declare que implantará sede, filial ou representação em Brasília-DF, no prazo máximo de 60 dias, a contar da vigência do contrato, sem a devida demonstração de que seja imprescindível para a garantia da adequada execução do objeto licitado e/ou avaliação de sua pertinência frente à materialidade da contratação e aos impactos na competitividade do certame, na isonomia entre os licitantes e na economicidade da contratação, verificado no item 9.11.2 do edital, afronta o art. 3o, caput e § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2020 e a jurisprudência do TCU (Acórdão 2274/2020, 273/2014 e 769/2013 do Plenário e 6.463/2011-1a Câmara); e 9.4.4 a exigência de que a licitante comprove que executou, pelo menos, dois eventos em modo simultâneo em regiões diferentes, sem especificar objetivamente o que seriam consideradas regiões diferentes (nível federativo, estadual ou municipal), verificada no item 9.11.3.2 do edital, afronta o art. 40, inciso VII, da Lei 8.666/1993; 9.5. informar ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR e ao representante a respeito do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.